Tribunal: TJBA
Processo: 8162384-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8162384-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNAILTON DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. LEI Nº 11.795/2008. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO NÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA. ART. 39, I, DO CDC. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Tratam-se de Recursos de apelação interpostos por EDNAILTON DOS SANTOS e ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido revisional. O juízo de origem reconheceu a abusividade da cobrança de seguro e determinou a restituição em dobro do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A controvérsia reside na verificação de venda casada na contratação de seguro prestamista vinculado a grupo de consórcio. Analisa-se a validade das cláusulas sobre juros e capitalização em pacto de tal natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O contrato de consórcio vincula o reajuste das parcelas à variação do preço do bem, o que torna estranha a incidência de juros remuneratórios ou capitalização.

4- A instituição financeira não demonstrou a liberdade de escolha do consumidor para contratar o seguro. A ausência de formulário apartado ou opção por outras seguradoras caracteriza a venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

5- Incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 972. A restituição em dobro é medida que se impõe perante a cobrança indevida sem prova de opção voluntária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6- Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

1- Contratos de consórcio não comportam a incidência de juros remuneratórios ou capitalização, por possuírem regime jurídico próprio vinculado à variação do preço do bem.

2- Configura venda casada a imposição de seguro prestamista sem comprovação de contratação facultativa e liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor.

3- A cobrança indevida de seguro prestamista autoriza a restituição em dobro quando ausente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008; CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Tema 972, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 2.015.973/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)